Tribunal: TJMT
Processo: 1029998-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029998-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (AGRAVANTE), EDER CESAR PEDRO SANTANA - CPF: 041.298.231-59 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), JOSE ASSUNCAO SOBRINHO - CPF: 107.014.001-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA IRANI ASSUNÇÃO registrado(a) civilmente como MARIA IRANI ASSUNCAO - CPF: 847.804.441-87 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO - CPF: 277.429.461-49 (AGRAVADO), ELIAS WALTER ASSUNCAO - CPF: 522.436.991-68 (AGRAVADO), ELISANGELA GUERRA DE ASSUNCAO ANDREATTA - CPF: 928.423.211-20 (AGRAVADO), ROSANGELA ASSUNCAO MANENTI - CPF: 571.634.211-68 (AGRAVADO), MARIA LUCIMAR DA CRUZ ASSUNCAO - CPF: 266.147.068-96 (AGRAVADO), RAFAEL DA CRUZ ASSUNCAO - CPF: 054.936.141-38 (AGRAVADO), GABRIEL DA CRUZ ASSUNCAO - CPF: 075.526.261-19 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DE ASSUNCAO - CPF: 295.861.781-53 (AGRAVADO), ANGELINA DE ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 980.152.221-68 (AGRAVADO), MILTON CESAR ASSUNCAO - CPF: 481.934.611-34 (AGRAVADO), CARLOS MAGNO ASSUNCAO - CPF: 266.118.548-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH
.

AGRAVADO
S
:
JOSE ASSUNCAO SOBRINHO, MARIA IRANI ASSUNCAO, MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO, ELIAS WALTER ASSUNCAO, ELISANGELA GUERRA DE ASSUNCAO ANDREATTA, ROSANGELA ASSUNCAO MANENTI, MARIA LUCIMAR DA CRUZ ASSUNCAO, RAFAEL DA CRUZ ASSUNCAO, GABRIEL DA CRUZ ASSUNCAO, JOSE ANTONIO DE ASSUNCAO, ANGELINA DE ASSUNCAO DA SILVA, MILTON CESAR ASSUNCAO, CARLOS MAGNO ASSUNCAO
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO ANTECIPADA DE MANDATO. ILIQUIDEZ PARCIAL DO TÍTULO. PROPORCIONALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer a iliquidez de parte de contrato de honorários advocatícios, cuja exigibilidade estava vinculada à prolação de sentença em ações judiciais específicas. A decisão de origem admitiu a execução apenas quanto à fração proporcional ao serviço efetivamente prestado antes da revogação do mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação ao contraditório pela utilização de prova produzida de ofício pelo juízo a quo; e (
ii
) saber se a revogação do mandato antes da prolação de sentenças compromete a liquidez do contrato e impede a exigibilidade integral do valor pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consulta a processos judiciais públicos não constitui produção de prova vedada, sendo legítima a verificação de elementos constantes do próprio contrato, sem violação ao contraditório.

4. A exceção de
pré
-executividade é cabível para impugnação de título executivo ilíquido, quando baseada em prova documental pré-constituída.

5. A revogação antecipada do mandato impede o adimplemento integral da obrigação contratual, conferindo apenas liquidez parcial ao crédito, na proporção dos serviços efetivamente prestados.

6. A cláusula contratual que vincula o vencimento à sentença não afasta a exigência de liquidez, sendo necessário o arbitramento proporcional dos honorários na ausência da condição suspensiva integralmente cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revogação do mandato antes da conclusão integral dos serviços advocatícios compromete a liquidez do contrato de honorários, autorizando a cobrança apenas proporcional ao serviço efetivamente prestado. 2. A consulta a processos judiciais públicos pelo juízo não configura prova vedada nem viola o contraditório, quando os elementos são previamente mencionados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783, 784, XII, e 1.015,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 15.03.2016; STJ, REsp 1912277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021; TJMT, N.U 1021527-16.2022.8.11.0041, 4ª Câmara Cível, j. 19.04.2024; TJMT, N.U 1012265-68.2022.8.11.0000, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luan Euzébio
Debo
Orth em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 1015755-93.2023.8.11.0055, proposta contra José Assunção Sobrinho e outros.

Na origem, foi parcialmente acolhida exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo-se a iliquidez de parte do título executivo, notadamente a parcela do contrato cuja exigibilidade estava condicionada à publicação de sentença nos processos judiciais nº 000180-04.2017.8.16.0162 e 1000708-40.2021.8.11.0026.

Em razões recursais,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Alega que a decisão é nula por ter o juízo de origem se valido de prova produzida de ofício (consulta a andamento de processos judiciais), sem assegurar o contraditório, bem como por equivocar-se ao considerar ilíquido um contrato que, em sua ótica, tem cláusula clara de vencimento da segunda parcela vinculada à sentença de qualquer um dos processos, o que teria efetivamente ocorrido antes da revogação do mandato.

Assevera, ainda, que a questão exigiria dilação probatória, sendo incabível a via da exceção de
pré
-executividade.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, sustentando a manutenção da decisão, sob os fundamentos de que houve prestação apenas parcial dos serviços advocatícios e de que a cláusula contratual não tem o condão de conferir liquidez integral ao título diante da revogação antecipada do mandato, com quebra do iter contratual.
(ID nº
318191882
)

Inexistindo requerimento de atribuição de efeito suspensivo, bem como fundamentação apta a ampará-lo, o presente recurso é recebido sem a concessão do referido efeito.

(ID nº 312253350)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH.

AGRAVADOS:
JOSE ASSUNCAO SOBRINHO, MARIA IRANI ASSUNCAO, MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO, ELIAS WALTER ASSUNCAO, ELISANGELA GUERRA DE ASSUNCAO ANDREATTA, ROSANGELA ASSUNCAO MANENTI, MARIA LUCIMAR DA CRUZ ASSUNCAO, RAFAEL DA CRUZ ASSUNCAO, GABRIEL DA CRUZ ASSUNCAO, JOSE ANTONIO DE ASSUNCAO, ANGELINA DE ASSUNCAO DA SILVA, MILTON CESAR ASSUNCAO, CARLOS MAGNO ASSUNCAO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luan Euzébio
Debo
Orth em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 1015755-93.2023.8.11.0055, proposta contra José Assunção Sobrinho e outros.

Na origem, foi parcialmente acolhida exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo-se a iliquidez de parte do título executivo, notadamente a parcela do contrato cuja exigibilidade estava condicionada à publicação de sentença nos processos judiciais nº 000180-04.2017.8.16.0162 e 1000708-40.2021.8.11.0026.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão é nula por ter o juízo de origem se valido de prova produzida de ofício (consulta a andamento de processos judiciais), sem assegurar o contraditório, bem como por equivocar-se ao considerar
ilíquido um contrato que, em sua ótica, tem cláusula clara de vencimento da segunda parcela vinculada à sentença de qualquer um dos processos, o que teria efetivamente ocorrido antes da revogação do mandato. Alega, ainda, que a questão exigiria dilação probatória, sendo incabível a via da exceção de
pré
-executividade.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, sustentando a manutenção da decisão, sob os fundamentos de que houve prestação apenas parcial dos serviços advocatícios e de que a cláusula contratual não tem o condão de conferir liquidez integral ao título diante da revogação antecipada do mandato, com quebra do iter contratual.

Pois bem.

É plenamente admissível o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a decisão atacada, proferida no bojo de exceção de
pré
-executividade, sujeita-se à impugnação por meio deste recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza a utilização dessa via recursal em hipóteses dessa natureza
, senão vejamos:

“
Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.
[
grifo nosso
]
.

Dessa maneira, reconhecida a adequação da via eleita e a regularidade da interposição do presente Agravo de Instrumento,
passo à apreciação do mérito recursal.

No caso em apreço, a
controvérsia central diz respeito à exigibilidade e à liquidez do título executivo extrajudicial, na medida em que parte da remuneração contratada encontra-se condicionada a evento futuro e incerto – a publicação de sentença nos processos indicados – e, ademais, os serviços foram prestados apenas
parcialmente, tendo havido revogação do mandato antes da conclusão integral da obrigação profissional.

Inicialmente, importa observar que a exceção de
pré
-executividade é instrumento processual excepcional, admitido para discussão de matérias de ordem pública, notadamente a ausência dos pressupostos processuais e das condições da ação executiva, bem como a inexistência ou inexigibilidade do título, desde que tais matérias estejam amparadas em prova pré-constituída.

Conforme consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário.

3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.

4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.).

5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
[grifo nosso]

(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016)

No caso concreto, a alegação de iliquidez da segunda parcela do contrato, por estar vinculada a evento posterior (sentença) e diante da revogação do mandato antes do exaurimento da prestação de serviços, é matéria de ordem pública e verificável à luz de documentos presentes nos autos, especialmente os contratos de
prestação de serviços advocatícios e os andamentos processuais dos feitos judiciais correlatos.

A decisão agravada reconheceu, de forma acertada, que os serviços contratados foram prestados apenas parcialmente.
Isto porque, a
revogação do mandato ocorreu em fevereiro de 2022. Constatou-se que, dos três processos objeto do contrato, apenas no processo nº 1000294-13.2019.8.11.0026 foi proferida sentença antes da revogação do mandato, em 07/07/2020. Os demais processos não haviam alcançado essa fase até o momento da cessação da atuação do agravante.

Diante disso, entendeu-se que
somente 1/3 da parcela contratual condicionada à sentença é exigível
, tendo em vista a proporcionalidade da atuação efetivamente desempenhada.

Portanto, n
ão assiste razão ao agravante ao sustentar que a decisão inovou ao produzir prova de ofício. O juízo de origem limitou-se a realizar consulta a processos judiciais públicos, citados expressamente no contrato.

Tal conduta não configura produção de prova vedada, tampouco viola o contraditório, pois se trata de simples verificação de fato notório e acessível, já mencionado pelas próprias partes, especialmente pela exequente.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de
pré
-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento
ex

officio
estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de
que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída
. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de
pré
-executividade.
6. Recurso especial conhecido e desprovido.” (STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)
[grifo nosso]

A própria cláusula contratual que vincula o vencimento da parcela à sentença de primeiro grau não pode ser interpretada de forma isolada. Diante da revogação do mandato antes da prolação de sentenças em todos os processos, é inviável reconhecer exigibilidade integral da verba, sob pena de enriquecimento sem causa. A efetiva prestação dos serviços é requisito para a liquidez do título, nos termos do art. 783 do CPC.

Este entendimento é robustecido por precedentes recentes desta Corte, os quais reconhecem que a revogação do mandato antes da conclusão dos serviços compromete a liquidez do título, exigindo prévio arbitramento proporcional:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR
– CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ILIQUIDEZ DO TÍTULO CARACTERIZADO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de honorários advocatícios revogado antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez
.”
(
N.U 1021527-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2024,
publicado
no DJE 19/04/2024
)
[
grifo nosso]

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783/CPC – ÊXITO NA DEMANDA NÃO DEMONSTRADO –
PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

É cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie.

No caso, a revogação do
mandato
outorgado ao exequente torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido, sendo imperiosa a extinção da ação, sem resolução do mérito.
”

(N.U 1012265-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2022,
publicado
no DJE 19/09/2022)

[grifo nosso]

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR
. 1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ. 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao
motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco,
não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
”
(STJ - REsp: 1882117 MS 2020/0161159-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2020)
[grifo nosso]

Dessa forma,
verifica-se que o caso em apreço se amolda integralmente às hipóteses anteriormente delineadas, impondo-se o reconhecimento de que a exigibilidade da segunda parcela contratual deve observar a proporcionalidade dos serviços efetivamente prestados, em razão da revogação do mandato antes de seu integral cumprimento. A pretensão de cobrança integral, como sustenta o agravante, colide frontalmente com as diretrizes legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente quanto à exigência de liquidez para a constituição de título executivo, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Portanto, é impositiva
a manutenção da decisão agravada
, que reconheceu, com base em documentação inequívoca, a exigibilidade parcial do crédito, permitindo o prosseguimento da execução apenas quanto à parte líquida e certa do contrato.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025